Tribunal: TJDFT
Processo: 0008033-36.2016.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008033-36.2016.8.07.0005 RECORRENTE: ISMAEL CÂNDIDO DA SILVA RECORRIDAS: ANA ANGÉLICA SANTANA ANTON, ANA GRAZIELA SANTANA ANTON, MARIA DE LOURDES SANTANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. INTEGRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALEGADA FALHA NO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS INSTALADO NA PROPRIEDADE VIZINHA SUPERIOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. REPAROS DEVIDOS. MURO DE CONTENÇÃO E AQUEDUTO SUBTERRÂNEO. ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS POR PROFISSIONAL HABILITADO. DEVIDO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DO IMÓVEL DO AUTOR. REDUÇÃO. 1. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte revela-se citra petita, mas não implica a cassação do decisum, apenas a necessidade de integração, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15. 2. Ainda que seja obrigado a receber as águas que correm naturalmente do imóvel superior, o ocupante do imóvel inferior não pode ter sua situação agravada pelas obras realizadas naquele imóvel (art. 1.288 do CC/02). 3. Confirmado pelo laudo pericial que o deságue superficial das águas pluviais precipitadas sobre o imóvel dos Requeridos e direcionadas ao terreno do Requerente pelas obras por eles realizadas vem causando erosões e voçorocas na propriedade do Autor, além do comprometimento da estrutura do muro que separa as unidades imobiliárias e com risco de desabamento, resta configurada a obrigação de corrigir os vícios identificados, mediante a realização de obras de contenção e de escoamento de águas pluviais. 4. Os reparos a serem realizados devem ser acompanhados por engenheiro civil, que é o profissional habilitado para confeccionar o projeto e figurar como responsável técnico da obra. 5. O estatuto civilista estabelece a possibilidade de o magistrado, ao julgar procedente o pedido autoral, determinar as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica deduzida na inicial, a exemplo da multa, desde que essa seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (arts. 536 e 537 do CPC/15). 6. À mingua de parâmetros e critérios objetivos a respaldar o real e correto valor da depreciação do imóvel objeto da controvérsia, e adstrito aos limites do pedido formulado pelo Réu nas razões da Apelação, considera-se devida a redução da indenização para o montante reputado adequado pelo recorrente. 7. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação do 1o Réu conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.022, incisos II e III, do CPC, 252 e 1.288, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos II e III, do CPC, 252 e 1.288, ambos do Código Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1576477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Acrescente-se, no mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874328/SP (Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/4/2021). Por fim, não conheço do recurso especial de id. 23624411, pois “Segundo o princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra a mesma decisão, admite-se apenas o primeiro, não sendo possível conhecer do segundo, em face da preclusão consumativa (AgInt no AREsp 220.476/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.04.2018; AgRg no AREsp 810.719/SC, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 25.5.2016).” (AgInt no AREsp 1571291/RJ, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), DJe 20/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016